Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739957-63.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Robéria do Carmo Ferreira Mourão impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que reputa ilegal praticado pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF consistente no despacho que indeferiu seu pedido de imediata convocação, nomeação e posse no cargo de Conselheira Tutelar do SIA (id. 31439150). Sustenta que seu direito à posse no cargo foi reconhecido nos autos do mandado de segurança n. 712324-91.2019.8.07.0018, anteriormente impetrado, no qual foi deferida a criação de listas distintas de aprovados para os Conselhos Tutelares do SIA/Sul e do Guará. Aduz que esse mandado de segurança encontra-se em tramite apenas por força de remessa necessária, e que não haverá reversão da decisão em face da proibição de reformatio in pejus. Afirma que o e. STJ negou provimento ao recurso especial interposto e que o recurso extraordinário não foi admitido; além disso, esses recursos não possuem efeito suspensivo para obstar o cumprimento de sentença. Defende que há perigo da demora porque deveria ter sido empossada em 10/1/2020, que o ano de 2021 está se encerrando, e o mandato de Conselheiro Tutelar se findará em 31/12/2023. Assevera que foi eleita e aprovada no curso de formação, de forma que faz jus à nomeação e posse; que o ato que impede sua nomeação é ato ilegal, violador de direito líquido e certo. Postula “[...] seja deferida a liminar, inaudita altera pars, para o fim de determinar à autoridade impetrada a imediata convocação e diplomação da impetrada, encaminhando-se, em seguida, seu nome ao senhor Governador do Distrito Federal para a efetiva nomeação. [...]” Preparo – id. 31439144/31439145. É o breve relatório. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. Não se verifica a presença de fundamentação relevante porque, nos autos do mandado de segurança n. 712324-91.2019.8.07.0018 foi interposto recurso especial – REsp 1945990/DF não conhecido pelo Ministro Relator Benedito Gonçalves; decisão mantida no julgamento de agravo interno realizado no dia 27/10/2021. O recurso está em tramitação perante o e. STJ e ainda não há trânsito em julgado. Juntamente com referido recurso especial, o Distrito Federal ajuizou pedido de suspensão de segurança, o SS 3179/DF. Nos autos desse procedimento, o Presidente do e. STJ, Ministro João Otávio de Noronha, deferiu o pedido de suspensão da segurança nos seguintes termos: “[...] O DISTRITO FEDERAL formula pedido de reconsideração da decisão que, sob o fundamento de não demonstração de suposta lesão à ordem pública, indeferiu pedido de suspensão dos efeitos de medida liminar do TJDFT que determinara ao Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF) a divulgação da classificação dos candidatos a membro do Conselho Tutelar do SIA (R.A. XXIX) em lista específica, diversa daquela referente aos candidatos classificados para o Conselho Tutelar do Guará (R.A. X). Em suas razões, aduz o agravante que, ao contrário do que consta da decisão agravada, apresentou elementos concretos para a comprovação da ofensa aos bens tutelados pela legislação de regência, ou seja, demonstrou que a antecipação liminar da segurança causa grave lesão à ordem pública. Aduz que a liminar em questão, concedida em função de impetração já fulminada pela decadência, "(a) ofende a soberania popular, vez que, para favorecer candidata que sequer se encontra domiciliada na Região Administrativa correspondente ao Conselho Tutelar para o qual pretende seja proclamada eleita, impede que candidatos mais votados do que ela venham a exercer a função e escolher sua lotação segundo a ordem de votação; (b) deixa o Conselho Tutelar do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) sem 09 (nove) dos 10 (dez) suplentes legalmente previstos, trazendo grave risco de prejuízo ao seu funcionamento: (c) tumultua o processo eleitoral e retarda sua conclusão, pois haverá de se voltar a etapas já concluídas, mediante nova proclamação do resultado e submissão dos que vierem a ser proclamados eleitos a curso de formação, retardando a posse e o início do relevante trabalho dos membros titulares e efetivos dos Conselhos Tutelares do Guará e do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), legalmente prevista para o próximo dia 10 de janeiro (amanhã); (d) à míngua de formação de litisconsórcio passivo com os candidatos já proclamados eleitos, prejudica-os sem prévio direito de defesa, estimulando-os a também demandarem perante o Poder Judiciário em defesa de seus legítimos interesses, gerando, assim, o risco de sucessão de decisões contraditórias que, além de prejudicarem o funcionamento da Administração Pública, causarão perplexidade e descrédito das instituições" (fl. 359). É o relatório. Decido. Após detido exame dos autos, verifico ser caso de reconsideração. Assim entendo por avaliar que, de fato, a medida liminar questionada, ao interferir, abruptamente, no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, não apenas desconsidera os normativos do certame, cuja elaboração levou em conta as naturais peculiaridades das regiões administrativas envolvidas, mas, o que é mais grave, causa consideráveis danos à ordem pública distrital, seja por subverter a vontade dos eleitores, possibilitando o exercício do cargo por candidatos que não foram escolhidos pela comunidade; seja por tumultuar os procedimentos de posse dos candidatos aprovados e já convocados; seja, enfim, por interferir na continuidade dos serviços de atendimento às crianças e adolescentes do Distrito Federal. Ademais, deve-se considerar os prejuízos decorrentes de eventual judicialização do certame. A informação SEI-GDF – SEJUS/CDCA/CEPE, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (fls. 29-32), bem esclarece tais aspectos da medida impugnada. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para deferir o pedido de suspensão. [...]” Foi interposto agravo interno da r. decisão, mas o recurso não foi conhecido, e a decisão transitou em julgado em 22/9/2020. Portanto, há uma decisão do e. STJ, transitada em julgado, suspendendo a segurança concedida nos autos do mandado de segurança n. 712324-91.2019.8.07.0018. Aplicável à demanda o disposto no art. 4o, §9o, da Lei 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, e estabelece que: “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. [...] § 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.” Em conclusão, a suspensão de segurança deferida pelo Presidente do e. STJ vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida nos autos do mandado de segurança n. 712324-91.2019.8.07.0018. Logo, não há fundamento relevante para a concessão da liminar pleiteada pela impetrante. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora